Tribunal: TJSP
Processo: 2277881-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – IMÓVEL NA PLANTA - INFESTAÇÃO DE CUPINS – DECISÃO QUE INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – Presentes os requisitos da hipossuficiência e verossimilhança das alegações da autora, cabível a inversão do ônus da prova, como determina a legislação consumerista (art. 6o, VIII do CDC) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO CONSTRUTIVO – IMÓVEL NA PLANTA - INFESTAÇÃO DE CUPINS – DECISÃO QUE INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ACOLHIMENTO – Presentes os requisitos da hipossuficiência e verossimilhança das alegações da autora, cabível a inversão do ônus da prova, como determina a legislação consumerista (art. 6o, VIII do CDC) - Evidente hipossuficiência técnica e econômica da consumidora para a produção da prova de preexistência da infestação dos cupins à construção do empreendimento – Coerência da narrativa inicial dos acontecimentos que também indicam a necessidade da inversão probatória, no caso concreto - Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277881-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante OLÍVIA
ZINSLY, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277881-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16756/asc
2

Agravo de Instrumento no 2277881-40.2020.8.26.8.26.0000
Agravante: OLÍVIA ZINSLY
Agravado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S.A.
VOTO no 16756/asc
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA VÍCIO CONSTRUTIVO IMÓVEL
NA PLANTA - INFESTAÇÃO DE CUPINS DECISÃO
QUE INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
INCONFORMISMO DA AUTORA ACOLHIMENTO
Presentes
os
requisitos
da
hipossuficiência
e
verossimilhança das alegações da autora, cabível a inversão
do ônus da prova, como determina a legislação
consumerista
(art.
6o,
VIII
do CDC) - Evidente
hipossuficiência técnica e econômica da consumidora para a
produção da prova de preexistência da infestação dos cupins
à construção do empreendimento Coerência da narrativa
inicial dos acontecimentos que também indicam a
necessidade da inversão probatória, no caso concreto -
Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra
a respeitável decisão que, na ação indenizatória proposta em face da construtora, indeferiu o
pedido de inversão do ônus da prova, carreando à consumidora, autora da demanda, o deve
de provar a origem dos cupins que infestaram o imóvel.
Alega a agravante que trata de relação de consumo, em que
evidente a hipossuficiência técnica e econômica da autora frente à construtora. Informa que
demonstrou pelos documentos juntados o aparecimento dos cupins logo após a entrega do
imóvel, que havia sido adquirido em fase de construção, tendo sido trocadas as portas e
batentes, vindo a aparecer novas pragas depois de algum tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277881-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16756/asc
3
Sustenta também que foi fixado como um dos pontos
controvertido em decisão saneadora a verificação de preexistência da infestação de cupins à
construção do empreendimento e se tal problema pode ser relacionado a vício construtivo, o
que alegar ser impossível de ser provado pela consumidora.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, determinou-se a
suspensão do processo até a definição do ônus probatório.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
proposta pela compradora de imóvel na planta em face da vendedora em razão da
constatação da existência de infestação de cupins no imóvel.
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, o
recurso deve ser acolhido.
Sobre a distribuição do ônus probatório, convém observar que,
em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, reforçados pela
sistemática processual trazida pelo novo CPC, não é lícito entender pela inversão probatória
como regra de julgamento, a ser aplicada pelo magistrado somente quando da sentença, uma
vez que, apenas a tomando como regra de instrução é capaz de dar justo desfecho à lide,
com paridade de armas e sem vir a surpreender qualquer uma das partes (decisão-surpresa),
tanto que prevista a imediata recorribilidade das decisões acerca do ônus probatório artigo
1.015, XI, do Código de Processo Civil.
No caso concreto, a relação jurídica entre as partes é
nitidamente de consumo, o que impõe a aplicação da legislação específica que afirma ser
direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Dito isso, certa é a hipossuficiência técnica e econômica da
compradora que adquire imóvel em fase de construção, em que apenas conhece os termos
do compromisso de compra e venda e os projetos construtivos apresentados pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277881-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16756/asc
4
construtora.
Logo, é intuitivo não ser razoável exigir-se do consumidor que
produza provas acerca da preexistência da infestação do cupim, a fim de caracterizar o vício
construtivo, diante da alegação de que a praga já existia no local do empreendimento antes
mesmo de sua construção. A inviabilidade técnica e econômica do comprador do imóvel em
produzir tal prova é evidente, já que lhe caberia demonstrar que existia a infestação de
cupim no local antes mesmo de manter qualquer relação com a vendedora, o que não se
infirma pela mera afirmação de que se atendeu à legislação que exige prévio controle de
pragas pela construtora.
Demais disso, também está preenchido o requisito de
verossimilhança das alegações, pois a narrativa constante da peça inaugural é coerente e
vem respaldada por um início de prova documental, o que basta ao preenchimento do
referido requisito, não havendo o autor que provar, de pronto, de forma inequívoca, os fatos
constitutivos do seu direito, o que, se feito de imediato, não demandaria a instrução e a
dilação probatória.
Ainda que em análise superficial e sumária dos documentos
juntados, há indícios de que a compradora reclamou a existência de cupins dias depois de
receber o imóvel, tendo a construtora efetivado a troca das portas e patentes que foram
entregues com a unidade, com alegação de suposta nova aparição das pragas.
Assim, também pelas regras ordinárias do processo civil à ré
cabe o ônus probatório, posto que a esta incumbe a demonstração da ocorrência de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora, ou seja, que a
prestação se deu a contento e que o imóvel foi entregue sem vícios construtivos ou que
foram definitivamente sanados no tempo adequado.
Diante disso, é o caso de se reformar a respeitável decisão, a
fim de que seja deferida a inversão do ônus da prova.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos
legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo
1026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277881-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16756/asc
5
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima expostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)